Tribunal: TJDFT
Processo: 0708707-21.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de ausência de dialeticidade suscitada pelo apelado, DISTRITO FEDERAL, em sede de contrarrazões (ID 39593505 - pág. 2). Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora